Tribunal: TJES
Processo: 5000729-90.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000729-90.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGENARIO OLIVIO DE FREITAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS, ANAFABETISMO E IDADE AVANÇADA. IMPROCEDÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VULNERABILIDADE DO CONTRATANTE. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial. A execução baseia-se em cédula rural hipotecária firmada para financiamento agrícola, cuja inadimplência resultou na execução judicial. Os embargantes alegaram a nulidade do título executivo por ausência de assinatura de testemunhas, estado de analfabetismo e idade avançada do contratante, bem como por ausência de contratação do seguro PROAGRO e pela alegação de impenhorabilidade do bem dado em garantia por se tratar de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões centrais em discussão: (i) verificar se a ausência de assinatura de testemunhas compromete a validade do título executivo extrajudicial; (ii) determinar se a condição de analfabetismo e idade avançada do contratante configura vício de consentimento; (iii) avaliar se houve falha na prestação de serviços pela não contratação do seguro PROAGRO; (iv) analisar a existência de impenhorabilidade do imóvel rural sob alegação de ser bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de assinatura de testemunhas não invalida o título executivo extrajudicial, tendo em vista que a cédula rural hipotecária assinada pelos apelantes é documento dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, com reconhecimento de firma e sem indícios de falsidade.

4. A alegação de analfabetismo e idade avançada do contratante não configura vício de consentimento, já que o contrato foi firmado de próprio punho pelos apelantes, que usufruíram dos benefícios do financiamento concedido. Não há nos autos comprovação de incapacidade de discernimento ou de qualquer vulnerabilidade que pudesse anular o negócio jurídico.

5. A ausência de contratação do seguro PROAGRO não caracteriza falha na prestação de serviços, especialmente porque a cédula rural foi firmada após a ciência dos riscos inerentes ao negócio agrícola, como estiagem e calamidades climáticas, que são previsíveis e não eximem o contratante de sua obrigação.

6. A alegada impenhorabilidade do imóvel rural não se aplica, pois os apelantes não comprovaram, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, que o bem atende aos requisitos de pequena propriedade rural destinada à exploração familiar. O ônus da prova, conforme precedentes do STJ, recai sobre o executado, que não apresentou documentos suficientes para demonstrar tal condição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

___________________________

Tese de julgamento
: 1. A ausência de assinatura de testemunhas não invalida o título executivo extrajudicial quando este é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo admitida sua mitigação com base no princípio da instrumentalidade das formas; 2. A condição de analfabetismo ou idade avançada do contratante não configura vício de consentimento sem a comprovação de incapacidade de discernimento ou vulnerabilidade efetiva; 3. Nos contratos agrícolas, riscos climáticos previsíveis não eximem o devedor de sua obrigação, tampouco configuram falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira; 4. É ônus do executado comprovar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, III; 829; 833, VIII; 373, I; 487, I; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 06.11.2024; TJDF, APC 07131.56-60.2019.8.07.0007, Ac. 136.3042, J. 18/08/2021; TJMT, AC nº 0003766-69.2016.8.11.0050, J. 10.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000729-90.2021.8.08.0038

APELANTE: AGENARIO OLIVIO DE FREITAS E OUTRO

A
PELAD
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AGENARIO OLIVIO DE FREITAS
E
DAVINA ROSA DE FREITAS
em face da Sentença (ID 5507237) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, nos autos dos
“
E
mbargos à
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial”
opostos em face do
BANCO DO BRASIL

S/A
,
julgou improcedente a pretensão autoral
,
diante da existência de todos os pressupostos necessários para o reconhecimento da formação do título executivo extrajudicial.

Na mesma oportunidade, condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (ID 5507239), aduzem os apelantes, em síntese, que o contrato de cédula rural hipotecária é nulo dado que
(
i
)
não fora colacionado no contrato a assinatura de testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC;
(
ii
)
o recorrente AGENARIO possui idade avançada e é analfabeto, expondo seu estado de fragilidade e hipossuficiência;
(
iii
)
a recorrida falhou com a prestação de seus serviços por não possibilitar que os recorrentes contratassem o seguro PROAGRO; e
(
iv
)
a propriedade rural objeto da garantia do financiamento é bem de família.

Argumentam, portanto, que deve ser declarado inválido o título executivo extrajudicial impugnado através dos Embargos à Execução.

Contrarrazões intempestivas, conforme decisão do ID 10003721 que determinou o seu desentranhamento.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, importa deixar claro que se cuida de
A
ção de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL

S/A
,
ora apelado, em face de
AGENARIO OLIVIO DE FREITAS
e DAVINA ROSA DE FREITAS
,
ora apelantes, fundada em Célula Rural Hipotecária de nº 40/04328-2, visando financiamento para o custeio da lavoura de café conilon pertencente aos apelantes.

Sustenta que o referido termo foi firmado à época no valor de R$ 98.976,33 (noventa e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos), sendo acordado entre as partes que o pagamento do débito contraído seria feito em 08 (parcelas) sucessivas e anuais, vencendo-se a primeira em 25/05/2017 e a última no dia 25/05/2024. Em junho de 2018, ambas as partes firmaram um aditivo, alterando a data do vencimento da última parcela para o dia 25/05/2025 e dividindo o débito em 07 (sete) parcelas anuais. Contudo, os executados, ora apelantes, não cumpriram com a obrigação assumida.

Assim, em razão do inadimplemento dos ora Apelantes, foi ajuizada a demanda originária, pelo ora Apelado, objetivando a satisfação de crédito no valor de R$ 100.430,47 (cem mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e sete centavos).

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau

proferiu despacho citando as partes executadas para, em 03 (três) dias, providenciarem o pagamento, nos termos do art. 829 do CPC.

Durante o trâmite processual, foi realizada a penhora do bem (a propriedade rural intitulada de “Sítio São Jorge”), dado em garantia no contrato firmado anteriormente com o Banco apelado, comprovado através de termo colecionado à fl. 50 do ID 9810906.

Os ora apelantes, então, apresentaram
Embargos à Execução
aduzindo que o título extrajudicial referido é nulo, tal qual o negócio jurídico firmado entre as partes, por vício de consentimento, dado que Agenário é analfabeto e possui idade avançada.

Além disso, afirmaram que (I) assinaram o contrato sem saber o real conteúdo dele, (II) houve excesso na execução, (III) a apelada deixou de informar acerca dos benefícios de contratação do seguro PROAGRO e (IV) houve abuso de direito na celebração do aditivo, requerendo, então, a descaracterização da mora e, (V), por fim, aduziram que o objeto da garantia de financiamento é bem de família.

Em sede de sentença, a pretensão dos embargantes foi julgada improcedente, tendo sido condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Foi em face desse pronunciamento jurídico decisório que os apelantes interpuseram o presente recurso, ora em apreço.

Após detida análise dos autos, não há razão para a reforma da sentença alvo da presente apelação, pois não há quaisquer irregularidades no título executivo extrajudicial o qual circunda o processo de execução. Vejamos:

As alegações de ausência de assinatura de testemunhas, de analfabetismo e de idade avançada não são capazes de afastar a exequibilidade do título, já que foi devidamente atestada a existência e a validade do negócio jurídico firmado.

Em relação ao alegado iletrismo, tal característica não enseja em vício de consentimento, uma vez que o contrato de Cédula Rural Hipotecária (ID 9810904) e o respectivo Termo Aditivo (ID 5507194) foram devidamente assinados por ambos apelantes e
de próprio punho, com reconhecimento de firma em cartório, não tendo estes se insurgido contra tal rubrica, tampouco comprovado de que tenham, à época da contratação, informado ao banco acerca de eventual condição de analfabetismo.

Cabe destacar que, à luz das provas apresentadas, verifica-se que os autores firmaram o contrato e o termo aditivo em questão, beneficiando-se do crédito concedido e, nesse contexto, aplica-se o princípio
nemo potest venire contra factum proprium
, como corretamente observado pelo magistrado na sentença.

Nada obstante, é o entendimento jurisprudencial em situações semelhantes:

APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. ASSINATURA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. PRESENÇA. IDOSO. ANALFABETO. DISCERNIMENTO. COMPROVAÇÃO. MULTA APLICADA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida 3. Há litigância de má-fé quando a parte propõe ação judicial para anular empréstimo por fraude na assinatura e depois comprova-se a veracidade da firma por meio de perícia grafotécnica.
4. A idade avançada e o provável analfabetismo, por si sós, não isentam a responsabilidade pelos atos praticados. É preciso prova mínima da incapacidade de discernimento ou a vulnerabilidade da parte. 5. A ausência de testemunha no ato de assinatura do contrato não o invalida, uma vez que não há prova de prejuízo para o contratante nem de que o ato não tenha atingido sua finalidade. 6. Revela-se contraditório o comportamento de alegar defeitos na vontade de contratar para não pagar integralmente o empréstimo do qual se beneficiou diretamente (venire contra factum proprium).
7. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e diante das particularidades do caso, a penalidade prevista no art. 81 do CPC, fixada pela sentença em percentual máximo, pode ser reduzida de ofício. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

(TJDF; APC 07131.56-60.2019.8.07.0007; Ac. 136.3042; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 18/08/2021; Publ. PJe 20/08/2021) (Grifei)

No que diz respeito a idade avançada, não há nenhum outro elemento dos autos que ateste a sua inaptidão em externar a sua vontade, não configurando a incapacidade, uma vez que não pode ser meramente presumida.

Ademais, a constituição do título executivo extrajudicial em análise cumpriu todas as exigências legais, tendo, inclusive, a instituição financeira cumprido com suas obrigações contratuais e os apelantes usufruído do crédito concedido, concordando com o valor negociado, com as taxas cobradas e com todas as implicações que ensejariam caso não quitassem o débito contraído no vencimento, já que todas essas informações estavam expressas nas cláusulas contratuais. Com efeito, tal cenário afasta, ainda, a alegada inexequibilidade do título em virtude da ausência de assinatura de testemunhas no contrato.

Em casos análogos, inclusive, é o entendimento dos Tribunais:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO POR APENAS UMA TESTEMUNHA. FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA. PARTE DEVEDORA QUE ADUZIU QUE O SEU TEOR NÃO É AQUELE QUE A LEVOU A ASSINA-LO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. A ausência da assinatura de duas testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura da devedora que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado.
2. Portanto, ao menos pelo prisma de falta de assinatura de duas testemunhas, não prospera a proclamada inexequibilidade do título, com o que a sentença deve ser anulada.

(TJMT, AC nº 0003766-69.2016.8.11.0050, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, J. 10.11.2021) (Grifei)

_______________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Instrumento particular de confissão de dívida. Rejeição. Insurgência da embargante. Contrato firmado entre as partes em 11/12/2019, o qual se encontra devidamente assinado e com firma reconhecida, em que a embargante confessa ser devedora da quantia líquida, certa e exigível de R$ 33.644,00, acrescida, porém, consoante cláusula segunda, de multa contratual de 20%, juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária pelo INPC, em caso de inadimplemento. Embargado, que executa o valor total de R$ 53.160,00 em virtude de a embargante não ter efetuado o pagamento até o dia 10/02/2020, data esta incluída pelo credor posteriormente à assinatura do termo de confissão, conforme o próprio admite.
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem mitigado o rigor técnico do artigo 784, III, do código de processo civil, admitindo a validade do contrato de confissão de dívida como título executivo, mesmo sem a assinatura de duas testemunhas,

mas sob a condição de haver, nos autos, outros elementos de prova acerca da veracidade do contrato entabulado entre as partes
.
Entendimento do STJ no sentido de que, encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício. Falta de indicação da data de vencimento, ou mesmo sua inclusão ulterior, que não descaracteriza, por si só, o título executivo, o qual mantém os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, até porque a dívida, ao menos no valor de R$ 33.644,00, foi expressamente confessada pela embargante. (...) Prosseguimento da execução que se impõe, contudo, somente quanto ao montante confessado, sem os acréscimos de multa contratual, juros de mora e atualização monetária, em razão da ausência de conhecimento do termo pela executada. Acolhimento em parte dos embargos. Parcial provimento do recurso.

(TJRJ, APL
nº
0005250-90.2021.8.19.0028, Rel. Des. M
árcia
Ferreira Alvarenga, Oitava Câmara de Direito Privado, DORJ: 02.03.2023)

(Grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR.
ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. EXECUTIVIDADE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ELEMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO E DÍVIDA. PAGAMENTO PARCELADO. PAGAMENTO DE CINCO PRESTAÇÕES
. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a existência e validade do negócio por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, já que não impugnada a dívida e o pagamento de algumas parcelas pelo devedor/executado, improcede a extinção da execução pela ausência de assinatura de testemunhas no instrumento particular
.
Regra processual mitigada considerando a finalidade da exigência, conforme precedentes do STJ
. Recurso ao qual se dá provimento.

(TJMG, APCV
nº
5014554-45.2020.8.13.0702, Rel. Des. Lílian Maciel, Vigésima Câmara Cível, J. 25.02.2022)

(Grifei)

_______________

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO POR APENAS UMA TESTEMUNHA.
FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA.
PARTE DEVEDORA QUE ADUZIU QUE O SEU TEOR NÃO É AQUELE QUE A LEVOU A ASSINÁ-LO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A ausência da assinatura de duas testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura da devedora que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado. 2. Portanto, ao menos pelo prisma de falta de assinatura de duas testemunhas, não prospera a proclamada inexequibilidade do título, com o que a sentença deve ser anulada.

(TJMT, AC
nº
0003766-69.2016.8.11.0050, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, J. 10.11.2021)
(Grifei)

Diante de tais elementos, é forçoso reconhecer que o referido título executivo extrajudicial é plenamente válido, sendo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Superado tal ponto, resta esclarecer a alegação de que durante os anos de 2016, 2017 e 2018 a região sofreu grave estado de calamidade pública, o que teria prejudicado a produção agrícola da propriedade dos apelantes e impossibilitado a quitação das parcelas do débito contraído junto à instituição financeira. Os apelantes aduzem que houve a falha na prestação do serviço, pois não foram informados sobre o seguro PROAGRO.

Ora, além de a Cédula Rural Hipotecária ter sido firmada em momento em que os apelantes já tinham conhecimento das circunstâncias adversas de cultivo (já que o contrato foi firmado em 2017 e o suposto período de seca, conforme asseverou a defesa, teve início em 2016), não foi apresentado nos autos nenhum documento que comprove que a estiagem tenha causado prejuízos de tal monta que inviabilizassem o adimplemento da dívida.

Nada obstante, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, logo: seca, pragas ou estiagem etc. não são consideráveis fatores imprevisíveis ou extraordinários
(TJES,
AI nº
054189000125, Rel.
Des. Arthur José Neiva de Almeida –
Rel.
Des.
Subst. C
láudia Vieira de Oliveira Araújo, Quarta Câmara Cível
,
J.
10.06.2019).

Dessa forma, também não prospera a alegada falha na prestação do serviço.

Por fim, quanto a suposta impenhorabilidade do imóvel ofertado como garantia real da Cédula Rural Hipotecária, em razão da alegação de ser bem de família, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido em casos semelhantes que é ônus do executado, ora apelantes, o dever de comprovar que a sua propriedade rural preenche os requisitos do art. 833, VIII, do CPC, ou seja, que
(i)
a área total seja de até 04 (quatro) módulos fiscais e
(ii)
a propriedade se destina à exploração familiar. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 833, VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO (DEVEDOR). NÃO COMPROVADO. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 26/1/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/5/2023 e concluso ao gabinete em 10/09/2024. 2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é "definir sobre qual das partes recai o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade" (Tema 1234/STJ).
3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família.
4. Quanto ao primeiro requisito, considerando a lacuna legislativa acerca do conceito de "pequena propriedade rural" para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência tem tomado emprestado aquele estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária.
No art. 4ª, II, alínea "a", da referida legislação, atualizada pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". 5. Essa interpretação se encontra em harmonia com o Tema 961/STF, segundo o qual "é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização"
(DJe 21/12/2020).
6. A Segunda Seção desta Corte decidiu que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor (executado) tem o ônus de comprovar que além de se enquadrar dentro do conceito de pequena, a propriedade rural se destina à exploração familiar (REsp n. 1.913.234/SP, Segunda Seção, DJe 7/3/2023)
. 7. Como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. 8. O art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. 9. Isentar o executado de comprovar o cumprimento desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor (exequente) importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação da norma - de assegurar os meios para a efetiva manutenção da subsistência do executado e de sua família.
10. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: "É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade". 11. No recurso sob julgamento, o executado (recorrido), embora tenha demonstrado que o imóvel rural possui menos de quatro módulos fiscais, não comprovou que o bem é explorado por sua família.
Logo, deve ser reformado o acórdão estadual, mantendo-se a decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a penhora do imóvel. 12. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que manteve a penhora do imóvel.

(STJ, REsp nº 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, J. 06.11.2024) (Grifei)

Dessa forma, conforme devidamente asseverado pelo magistrado de primeiro grau, não restou comprovado nos autos por meio de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR ou qualquer outro documento/laudo técnico colacionado que o referido imóvel tenha destinação para subsistência familiar, o que só assim poderia resultar numa eventual impenhorabilidade.

Conclui-se, então, que não há que se falar em nulidade do título extrajudicial impugnado.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Majoro as condenações ao pagamento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do CPC, para 12% (doze por cento) sob a base de cálculo estabelecida na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.